Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que condenou o acusado pela prática do crime tipificado no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, à pena privativa de liberdade de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de doze dias-multa, no valor unitário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) verificar se a busca domiciliar realizada pela polícia no domicílio do acusado ocorreu conforme os parâmetros constitucionais e legais; (2) analisar se a conduta do acusado possui tipicidade material; e, (3) caso mantida a condenação, aferir qual deve ser o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o entendimento consolidado nas cortes superiores, a exceção à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal) somente se configura quando o ingresso forçado, sem mandado judicial, estiver respaldado por razões concretas e justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

4. As circunstâncias do caso indicavam uma situação de flagrante delito que foi, posteriormente, respaldada pela apreensão da arma e munições, de maneira que não houve qualquer ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos agentes policiais. Preliminar rejeitada.

5. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem, e à apreensão da arma de fogo.

6. Não se aplica o princípio da insignificância no crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito se o réu tem maus antecedentes, é reincidente e o contexto fático revela probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.